Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740576-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSERATI MARTELINHO DE OURO LTDA - ME AGRAVADO: CARVIC COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SCHUSTTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA contra decisão de ID 246435206 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por DISTEC DF COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta para analisar pedido de sucessão empresarial; que foi constituída em data anterior à dissolução da pessoa jurídica executada; que não há identidade de sócios; que não houve intenção de fraudar a execução; que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de comprovar a utilização da personalidade jurídica com o fim de não pagar a dívida. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 76494217). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à questão preliminar de inépcia da petição inicial, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica também se presta a verificar a existência de sucessão empresarial, de modo que o incidente apresentado preenche os requisitos formais estabelecidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Conforme julgado desta Corte, “o Código de Processo Civil exige a instauração de incidente específico para a responsabilização patrimonial de terceiros não integrantes do polo passivo da demanda, ainda que sob alegação de sucessão empresarial irregular (arts. 133 a 137 do CPC)” (Acórdão 2031738, 0751811-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.). Sobre o mérito, a parte agravada realizou inúmeras diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Desse modo, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares dos sócios e da pessoa jurídica sucessora. Consoante exaustivamente destacado na decisão agravada, a correspondência de endereços, de objetos sociais, de atividade explorada e de sócios constituem provas contundentes da interligação entre as pessoas jurídicas, compondo verdadeira sucessão empresarial. Imperioso consignar excerto da decisão agravada, que esclarece, a partir de prova documental, a sucessão empresarial: verifico que a sucessão empresarial entre Masserati Euro Centro Automotivo Ltda e Schustter Centro Automotivo Ltda está evidenciada por uma série de elementos objetivos constantes dos autos. Após a baixa da Masserati (ID 228709099), a Schustter foi constituída com o mesmo objeto social, no mesmo endereço físico (SIA Trecho 02, Lote 1270), utilizando inclusive os mesmos equipamentos e estrutura operacional. Os sócios da Masserati, como Maria do Socorro Sousa e Helio Alencar Lima, figuram nas alterações contratuais da Schustter (IDs 228707592 e 228709107), demonstrando continuidade societária. A atividade comercial foi mantida sem interrupção, com atendimento ao mesmo público, o que revela não apenas sucessão empresarial nos termos do art. 1.116 do Código Civil, mas também a formação de grupo econômico de fato, com unidade de gestão e confusão patrimonial, legitimando a responsabilização solidária da nova empresa pelos débitos da anterior. A conjunção de elementos indica, em análise prefacial, a existência de sucessão empresarial, a atrair a responsabilidade da parte agravante pelo adimplemento da dívida. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IDENTIDADE DE ENDEREÇO E FINALIDADE. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE OS SÓCIOS. INDÍCIOS SUFICIENTES. RESPONSABILIZAÇÃO DA SUCESSORA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sucessão empresarial pode ser reconhecida mesmo na ausência de formalização documental, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a continuidade da atividade econômica, a utilização da mesma estrutura operacional e a identidade substancial entre as empresas envolvidas. 2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a empresa agravante passou a funcionar no mesmo endereço da empresa executada, com a mesma finalidade educacional, logo após a saída desta do local, havendo ainda vínculo familiar entre os sócios e ausência de solução de continuidade nos serviços prestados, evidenciando-se, assim, a sucessão empresarial irregular a atrair a responsabilização da empresa sucessora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2038936, 0720114-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Promova-se a correção dos nomes das partes cadastrados no recurso, para constar no polo ativo SCHUSTTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e no polo passivo DISTEC DF COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA – EPP. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora